Tribunal: TJBA
Processo: 8003146-57.2023.8.05.0044
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003146-57.2023.8.05.0044 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: UBALDINA SOUZA e outros Advogado(s): FELIPE OLIVEIRA DA SILVA CERQUEIRA APELADO: LUIZ ANTONIO DOS SANTOS FILHO e outros Advogado(s):ERITO SILVA MOREIRA ACORDÃO Ementa: DIREITO DAS SUCESSÕES. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE ABERTURA DE INVENTÁRIO. LEGITIMIDADE DA CESSIONÁRIA DE DIREITOS HEREDITÁRIOS E CREDORA DA AUTORA DA HERANÇA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INADEQUAÇÃO RECONHECIDA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, pedido de abertura de inventário ajuizado por cessionária de direitos hereditários e credora da autora da herança, sob o fundamento de inépcia da inicial por desvio de finalidade da demanda. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a apelante, na condição de cessionária de direitos hereditários e credora da falecida, possui legitimidade ativa para requerer a abertura do inventário. III. Razões de decidir 3. Nos termos do art. 616 do CPC, são legitimados para requerer o inventário o cessionário do herdeiro ou do legatário (inciso V) e o credor do herdeiro, do legatário ou do autor da herança (inciso VI). 4. A narrativa dos fatos indica que o objetivo da apelante é promover a partilha dos bens e, no curso do inventário, exercer seus direitos decorrentes das cessões e do crédito. 5. A extinção do processo por inépcia impede indevidamente o exercício do direito de ação da apelante, que possui interesse jurídico e legitimidade reconhecida legalmente. 6. A alegação de má-fé processual da apelante exige instrução probatória e deve ser apreciada pelo juízo de primeiro grau. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso de apelação provido. Sentença anulada. Tese de julgamento: "O cessionário de direitos hereditários e o credor da autora da herança têm legitimidade para requerer a abertura do inventário, conforme previsto no art. 616, V e VI, do CPC, sendo incabível a extinção do feito por inépcia da petição inicial em tais hipóteses." A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos o recurso de apelação nº 8003146-57.2023.8.05.0044, oriundo da comarca de Candeias, em que figura, como apelante, UBALDINA SOUZA REP POR MARIA CELIA SOUZA BRANDÃO, e, como apelados, LUIZ ANTONIO DOS SANTOS FILHO e MARIA ELMA DE ARAÚJO. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e, no mérito, DAR PROVIMENTO à apelação, pelas razões contidas no voto condutor.